Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONTIDA NO ARTIGO 40, III, DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram, com riqueza de detalhes, as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que, após campanas, filmagens e fotografias, o réu foi preso em flagrante ao realizar a venda de uma pedra de “crack” a um usuário, tornando estéril a tese absolutória por atipicidade.
2. Não se vislumbra a hipótese de aplicação do princípio da insignificância ao réu que, faz da prática do crime de tráfico, o seu meio de vida, havendo diversas denúncias anônimas acerca da traficância por ele realizada. Ademais, não se deve examinar a quantidade da droga apreendida de forma isolada. Isso porque, a mercancia de entorpecentes afeta diretamente a saúde e a segurança pública, fomenta a prática de diversos crimes, além do efetivo prejuízo à paz social.
3. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e, de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida.
4. A condição de usuário, morador de rua e portador de necessidade especial, não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que, era imputável e possuía plena consciência da ilicitude.
5. O crime foi cometido ao lado de uma praça poliesportiva e de um terminal rodoviário, contendo diversos brinquedos infantis no local, razão pela qual deve incidir a majorante contida no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
6. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
7. Constata-se a ausência de interesse de agir, em relação ao pleito para que o réu responda ao processo em liberdade, eis que a Magistrada sentenciante determinou a expedição do alvará de soltura na r. sentença.
8. Recurso desprovido.